Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735501-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ANTÔNIO DA COSTA SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. Incube à parte autora o ônus da prova e, ao menos, especificar os períodos supostamente corrigidos a menor pela instituição financeira, em desacordo com a legislação vigente. 2. Rejeitou-se a prejudicial de mérito, rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que a decisão colegiada afrontou dispositivos legais infraconstitucionais, sustentando a legitimidade e a responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP, e o direito a ser indenizado por danos materiais. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o REsp 1890077/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/10/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). E, ainda, no que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1714358/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 08/10/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004